Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-67.2020.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001171-67.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARISTELA PORTO DOS SANTOS COSTA - CPF: 019.114.321-92 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”, devendo seu termo inicial ser fixado na data do último desconto indevido (AgInt no REsp 1799862/MS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001171-67.2020.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARISTELA PORTO DOS SANTOS COSTA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1001171-67.2020.8.11.0009), ajuizada pela apelante contra o BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A., reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão deduzida após decurso do quinquênio previsto no art. 27 do CDC (cf. Id. no 96500463

A autora/apelante afirma que deve “
ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos
”, que “
apenas começa a correr a partir da ciência do dano, e esta ocorreu somente com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário da parte apelante
”, o que, segundo ela, ocorreu “
no mês de novembro de 2019
” (cf. Id. no 96500467 – Pág. 3 e 5).

Pede, sob esses fundamentos, o afastamento “
da prescrição que consubstanciou a r. sentença, condenando o requerido nos termos postulados na exordial”
(cf. Id. no 96500467 – Pág. 8).

Apesar de intimado, o réu/apelado deixou de apresentar contrarrazões ao apelo (cf. Id. no 96500470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença reconheceu e proclamou a prescrição sob os seguintes fundamentos:

“De início, não há se falar em conexão. Isso porque, em que pese a identidade de partes, se tratam de contratos/objetos distintos.

Quanto à arguição de ausência de pretensão resistida, melhor sorte não lhe assiste, pois dispensável o prévio requerimento administrativo diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CRFB/88.

Por outro lado, o pedido inicial não há como ser acolhido, porquanto a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição.

É que o negócio jurídico sub judice corresponde a um contrato possivelmente celebrado em 02/2010, conforme alegação da parte autora.

Todavia, vê-se que no interregno entre a eventual contratação do negócio jurídico sub judice e a propositura da presente ação, transcorreu lapso temporal superior ao prescricional estabelecido no art. 27 do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Por fim, não é crível que a parte autora sofreu descontos indevidos, nos parcos recursos financeiros oriundos de seu benefício previdenciário (01 salário mínimo), e somente percebeu tatal desfalque no ano de 2020.

Ante o exposto, reconheço a prescrição e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da dívida, com as ressalvas do § 3o, do art. 98, do CPC.
”

O argumento recursal de aplicação de prazo prescricional decenal não merece acolhimento, pois o entendimento sentencial está em fina consonância com a jurisprudência pacífica do eg. STJ sobre o tema.

Especificamente sobre as pretensões de declaração de inexistência de débito à falta de celebração de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, decidiram mui recentemente ambas as Turmas especializadas na consolidação da jurisprudência em direito privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1728230/MS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1799862/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

No caso, a autora/apelante afirma que houve desconto indevido de 32 prestações em seu benefício previdenciário a partir de fev/2010 (cf. petição inicial – Id. no 96499969 - Pág. 6).

Assim, se os descontos mensais começaram em fev/2010 e findaram 32 meses depois, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal deve ser fixado em out/2012, exatamente como consta no extrato vinculado ao Id. no 96499975, no que se refere ao contrato de no 46-702077/10999.

A demanda, porém, só foi ajuizada em 01/06/2021, quando a pretensão já estava há muito fulminada pela prescrição.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo, porém, a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021